Tribunal: STF
Processo: RE 1258385
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INTEMPESTIVO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por QMC Telecom do Brasil Cessão de Infraestrutura Ltda contra decisão de minha relatoria, cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO-BASE (ERB). INDEFERIMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.” (Doc. 4)
    Inconformada com a decisão supra, a parte embargante interpõe o presente recurso, alegando, em síntese, que:
    “Por este Norte, o expediente municiado merece total atenção deste Douto Relator, para que esclarecido o enquadramento do caso ao tópico da repercussão geral em discussão, faz-se crível a afetação destes autos ao Tema 919 do STF.” (Doc. 6, p. 3)
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece ser conhecido, por intempestividade.
    A decisão embargada foi publicada em 17/3/2020 (terça-feira). Os embargos de declaração, no entanto, foram opostos apenas em 26/3/2020 (Doc. 7), por conseguinte, fora do prazo legal de 5 (cinco) dias (artigo 1.023, caput, do CPC/2015).
    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente